Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Conforme disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente possui o direito potestativo de, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A parte COMERCIAL POLIANA E REPRESENTAÇÕES LTDA. junta aos autos petição de ID 33777624 em que sinaliza que o recorrente teria se manifestado pela perda superveniente do interesse recursal. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo legal, diga expressamente a respeito da persistência do interesse recursal ou da desistência pela superveniente do seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora